Tribunal: TJMT
Processo: 1000175-18.2021.8.11.0047
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000175-18.2021.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 568.558.501-20 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NUBIA FRANCIELLI FERNANDES GUSMAO BRAVO - CPF: 021.153.641-55 (ASSISTENTE), RENILDA ROSA DOS SANTOS - CPF: 503.324.061-72 (VÍTIMA), MATHEUS RODRIGUES FERREIRA - CPF: 063.206.751-95 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA
ASCENDENTE

IDOSA.
RECURSO
DEFENSIVO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
DESCABIMENTO.
PROVA TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICAS. EXAME DE CORPO DE DELITO DISPENSÁVEL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DE AGRAVANTES. RELAÇÃO DE
COABITAÇÃO
,

PARANTESCO
E CONDIÇÃO DE IDOSA COMPROVADAS. AGRAVANTES MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta
pela defesa contra sentença
que condenou
o acusado
pela prática de vias de fato
, no ambiente doméstico
contra sua genitora

idosa
.

A defesa busca a absolvição e a revisão das agravantes reconhecidas na sentença.

II. Ques
tão em discussão

2. As questões em discussão consistem em determinar:

(i) se há provas suficientes para a condenação pelo delito de vias de fato;

(
ii
) se a ausência de laudo de exame de corpo de delito invalida a condenação;

(
iii
) se devem ser afastadas as agravantes referentes à condição de idosa, relação de ascendência e coabitação.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade e autoria foram comprovadas por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, depoimentos da vítima e testemunha presencial, sendo a palavra da vítima segura e harmônica com o conjunto probatório.

4.
O exame de corpo de delito é prescindível nos casos de contravenção penal de vias de fato, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. As agravantes relativas à condição de idosa, relação de ascendência e coabitação foram corretamente aplicadas, ante os elementos constantes nos autos que demonstram tais circunstâncias de forma objetiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: "1. A palavra da vítima, em harmonia com demais provas, é suficiente para embasar a condenação por vias de fato no contexto de violência doméstica.

O exame de corpo de delito é dispensável em contravenções que não deixam vestígios, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios.
2.
As agravantes previstas no art. 61, II, 'e', 'f' e 'h', do Código Penal são aplicáveis
quando comprovadas a condição de idosa da vítima, a relação de ascendência e a coabitação entre as partes."

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 61, II, "e", "f" e "h"; DL n.º 3.688/1941, art. 21; CPP, art. 167.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
;
STJ,
AgRg
no
AREsp
2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, j. 04/06/2024
;
STJ –
AgRg
no
REsp
n. 2.095.884/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT nos autos da ação penal n.º 1000175-18.2021.8.11.0047, por meio da qual foi
condenado

pela prática da contravenção penal descrita
no
art. 21,
caput
do Decreto-Lei n. 3.688/41
, com incidência da Lei n. 11.340/2006,
à pena de
29

(vinte e nove)

dias de prisão simples
, no regime inicial
semiaberto
.

Nas razões recursais disponíveis no
ID 252895680
,
a defesa técnica sustenta, em suma, a
ausência de provas suficientes
para a condenação, requerendo, por conseguinte, a
absolvição
do acusado. De forma subsidiária,
busca o
afastamento das agravantes
previstas no art. 61, inciso II, “
e
”
,
“
f
”
e
“
h
”
, do Código Penal
, por entender que foram
inidoneamente
reconhecidas
.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões vistas no
ID 256512164,
nas quais refuta as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme parecer acostado no
ID
268593789
.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo

(ID 244178290)
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com
a denúncia
,

no dia 16 de janeiro
de 2021, por volta das 20h
50
min
, na residência particular
localizada na

r
ua Rui Barbosa, n. 563,
bairro
Centro, em Jauru/MT,
GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
com consciência, vontade e ciente da ilicitude de

sua conduta
, prevalecendo-se das relações domésticas,
praticou vias de fato em desfavor
de
Renilda
Rosa dos Santos
,

sua genitora
, maior de sessenta anos
.

Segundo consta

dos autos
,
a ofendida e o acusado
moravam na mesma residência e, na data dos fatos,
GILMAR
teria chegado em casa embriagado e passado a ofender a vítima, ao que ela respondeu dizendo que ele devia respeitá-la por ser sua genitora. Nesse momento, o acusado se exaltou e puxou a ofendida pelo braço com força, machucando-a, ação que foi interrompida pelo sobrinho do réu que estava no local.

Por
tais
fato
s
,
GILMAR
foi

denunciado
e condenado
pela prática do delito de
vias de fato
,

contexto em que

exsurge inconformado
perante esta instância revisora
, nos termos já relatados.

Circunstanciad
a

a acusação
, passo à análise
das teses arguidas nas razões recursais
.

1. Do pleito absolutório
:

A i. D
efesa argumenta, resumidamente,
que não foram produzidas provas judiciais aptas a embasar a condenação pelo
delito narrado
na exordial acusatória, sobretudo considerando
que não há laudo de corpo de delito acostado nos autos
.

O pleito
, porém,
não merece prosperar
,
sob qualquer ótica.

O
s elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo os angariados na fase policial, tais como o
Auto de Prisão em Flagrante Delito (
ID 244178178
), o

boletim de ocorrência
(ID
244178180
)
,

o Ped
ido de providências protetivas
(ID
244178191
)
,
jungidos
aos
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, consistente
s
na prova testemunhal
,
dão como certa a
materialidade
e
a
autoria
delitiva
s
,
em consonância com a narrativa apresentada na exordial acusatória
e, de outro norte, esvaziam a preten
são
absolutória
defensiva.

Na fase policial
e e
m seu interrogatório judicial

(
ID
244178195
e
ID
244178258
),

o
acusado
GILMAR
,

utilizou seu direito constitucional ao silêncio.

Por sua vez,
a ofendida
Renilda
Rosa dos Santos
, em todas as ocasiões em que foi ouvida
(ID
244178189
e ID
244178256
),
confirmou ter sido agredida pelo acusado na data dos fatos
. Em juízo, narrou que,
na
ocasião
, o acusado chegou em casa embriagado
,

passou a ofendê-la e, logo em seguida, a agrediu, narrando que ele

“agarrou nos meus braços, ele me agarrou pra sacudir (...) tipo me jogou no chão
” sic
.

Em consonância com a
versão
da vítima
, a testemunha
Matheus Rodrigues Ferreira
, em todas as ocasiões em que prestou declarações (ID

244178185
e ID
244178257
), narrou ter presenciado a discussão do réu com sua genitora, consignando que
GILMAR
chegou embriagado em casa e passou a ofendê-la e, em seguida
, a agrediu
, ocasião em que precisou interferir para proteger a ofendida.

Como se observa, as provas existentes nos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório, ao passo que
a defesa nada produziu para sustentar a versão absolutória
. Ademais, ainda que não tenha sido confeccionado laudo de exame de corpo de delito, como se sabe, o delito imputado ao acusado – vias de fato –
justamente por se tratar de tipo penal
subsidiário
,
trata de agressões que não deixam vestígios
, sendo dispensável

a prova pericial
para a comprovação da prática delitiva.

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
no sentido de que “
a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito
. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal
”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1422430 SP 2018/0345744-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/
2019)

– destaquei.

Não bastasse,
em situações como a retratada na hipótese,
nas quais
a conduta delitiva ficou restrita aos olhos da vítima e de seu algoz, firmou-se o entendimento de que, nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos às ocultas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal, se

não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado,
devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria do réu
, máxime quando segura e harmônica com outras provas produzidas.

Nesse sentido é o entendimento majoritário do STJ
:

“
1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 23/2/2024
)
.” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.) – destaquei.

Feitas tais considerações
, tem-se que as provas
disponíveis nos autos
evidenciam que a vítima

foi agredida pelo acusado
,
de sorte que
outra conclusão não
se alcança
,
senão pela
manutenção
do desfecho condenatório.

2. Do afastamento das agravantes aplicadas na sentença:

Subsidiariamente ao pleito absolutório, a defesa busca a
retificação da pena imposta para

afastar
as agravantes previstas no art. 61, inciso II, alínea
“e”,
“f”
e “h”

do CP
, argumentando que não há indicativo de que o acusado se aproveitou do fato de a vítima ser sua genitora para praticar o delito, bem como não ficou demonstrada a relação doméstica ou comprovada a condição de idosa da ofendida.

Novamente sem razão a defesa.

Consoante demonstrado acima, a
relação doméstica e de coabitação

e
o fato de a vítima ser genitora do acusado

ficaram

comprovad
os
por meio dos depoimentos prestados
em juízo

não apenas pela vítima como também pela testemunha
Matheus
, ambos relatando que conviviam na mesma residência com o acusado,
sendo inequívoca a condição do réu ser filho da ofendida, à vista de sua qualificação vista no ID
244178197
,

de modo que
é de rigor a manutenção da
s
agravante
s
prevista
s
no art. 61, inciso II, alínea
“f”
e

“e”
.

Da mesma forma, em relação ao fato de a
vítima se tratar de
pessoa
maior de 60 anos
,
tal dado está

comprovadamente demonstrado nos autos
,
consoante se observa
dos documentos pessoais da ofendida juntados no ID
244178190
– revelando que possuía
66 (sessenta e seis) anos à época do ilícito
,

sendo
inviável o afastamento
da agravante almejada, pois se trata de agravante
de natureza objetiva
, tendo em vista que a vulnerabilidade do idoso é presumida por lei,
ex
vi
STJ –
AgRg
no
REsp
n. 2.095.884/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 20/12/2023
.

Por esses fundamentos, rejeito o pleito recursal e mantenho a
s
circunstância
s
agravante
s
prevista
s
pelo art. 61, II, alínea
s “e”, “h” e
“
f
”, do Código Penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS,

mantendo
incólume
os
termos da r. sentença vergastada.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025